Tribunal: TJSP
Processo: 1022544-66.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022544-66.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes MAKSWEL
OJIMA
DE
SOUSA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
JORGE
LUIS
DO
NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MARIA DAS GRAÇAS ALVES DO
NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e DALVANA APARECIDA DO
NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado VALMIR APARECIDO
DEGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022544-66.2017.8.26.0196 -Voto no
2
Comarca: Franca – 1a Vara Cível
Aptes.: Makswel Ojima de Sousa e outros
Apdo. : Valmir Aparecido Degrande
Juíza de 1o grau: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.102
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA.
RECONVENÇÃO
JULGAMENTO CONJUNTO. Não cabe a cumulação da multa
moratória e da multa compensatória se decorrentes do mesmo
fato gerador. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 170/176 que julgou improcedente o pedido reconvencional
formulado, bem como parcialmente procedente o pedido principal, nos termos
do artigo 487, I, do CPC para o fim de condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento: a) do valor de R$ 418,00 referente aos aluguéis em aberto, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir do ajuizamento da demanda e juros computados da citação;
b) da importância de R$ 912,00 relativa à multa contratual com atualização
monetária da data da desocupação e juros da citação. Em razão da
sucumbência recíproca quanto à ação principal cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais, obedecida a mesma proporção quanto
aos honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00. Quanto
à reconvenção, arcarão os réus/reconvintes com as custas e despesas
processuais desta ação, além de honorários do patrono da parte contrária
fixados em R$ 1.000,00, observada a condição de beneficiários da gratuidade
processual.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
alegando que não há motivos para o decreto de procedência da ação de
cobrança. Afirmam que o apelado agiu de má-fé e se recusou em fornecer os
recibos dos aluguéis pagos durante a vigência do contrato. Insistem que o
locador sempre foi agressivo e violou o direito de posse dos locatários,
proferindo ameaças e exigindo de forma ríspida a devolução do imóvel, antes
de do término do contrato. Por fim, discordam da condenação ao pagamento
de dupla penalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022544-66.2017.8.26.0196 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Da análise atenta dos autos, incontroversa a
relação locatícia, restando controvertida somente a existência do
inadimplemento dos locativos, bem como a procedência dos pedidos de
cobrança reconhecidos na sentença.
Com relação à existência de débitos em aberto,
andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao acolher a pretensão do
locador, pois os apelantes não conseguiram demonstrar o pagamento pontual
dos aluguéis atrasados.
Dessa forma, neste ponto de rigor a manutenção da
sentença na parte que condenou os locatários ao pagamento dos locativos em
aberto, pois os devedores são responsáveis pelo pagamento dos locativos do
contrato que livremente pactuaram.
No mais, temos que em ação decorrente de falta de
pagamento de alugueres quando há previsão contratual da cobrança de multa
moratória e multa compensatória, apenas a primeira pode ser cobrada, sendo
vedada a cumulação, segundo entendimento pacífico na jurisprudência (cf.
RT's 545/151, 547/148, 605/137, JTA's 94/309, 107/405, 108/291, LEX-JTA
147/287).
Nesse sentido preleciona o insigne juiz desta Corte,
Francisco Carlos Rocha de Barros, em sua excelente monografia
("Comentários à Lei do Inquilinato", Ed. Saraiva, 1.995, p. 353 in fine), verbis:
"O contrato pode estipular multa moratória - punição pelo
atraso no pagamento do aluguel e acessórios - e multa
compensatória. Somente a primeira pode ser incluída na
discriminação do débito, não podendo ser contratada além
do limite de 10% do valor da prestação atrasada. (art. 9o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022544-66.2017.8.26.0196 -Voto no
4
Decreto no 22.626/33)."
Com relação ao tema, observe ainda os seguintes
arestos:
“DESPEJO
-
FALTA
DE
PAGAMENTO
-
MULTA
COMPENSATÓRIA
-
CUMULAÇÃO
COM
A
MULTA
MORATÓRIA
INADMISSIBILIDADE. Somente a multa
moratória, e não a compensatória, pode ser incluída no
débito do locatário na ação de despejo por falta de
pagamento. (Ap. s/ Rev. 638.292-00/1 - 12a Câm. - Rel. Juiz
ROMEU RICUPERO - J. 13.6.2002)”
“DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - CUMULAÇÃO COM
COBRANÇA - INCLUSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. A
multa moratória é decorrente do atraso no pagamento dos
aluguéis e a compensatória, por infração contratual, não é
devida em razão desse mesmo motivo. (Ap. s/ Rev. 537.144 -
3a Câm. - Rel. Juiz ROBERTO MIDOLLA - J. 22.12.98)”
"A multa compensatória se afigura inacumulável com a multa
moratória, porque a infração ao contrato é apenas o não
pagamento do aluguel, e ninguém pode ser apenado
duplamente pelo mesmo fato." (Ap. s/ Rev. no 781.867-0/9 -
26a Câm. - Seção de Direito Privado - TJSP - Rel. Des.
RENATO SARTORELLI - J. 02.05.2005).
Observe-se que a multa contratual compensatória
está sendo cobrada em virtude do inadimplemento dos locativos e respectivos
encargos. Assim, incabível a sua cumulação com a multa moratória.
De fato, se há previsão contratual da cobrança de
multa moratória, somente esta pode ser cobrada, sendo vedada a cumulação
por se tratar de bis in idem, pois as multas são oriundas do mesmo fato
gerador.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a multa compensatória, mantida a distribuição da sucumbência,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, e do princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022544-66.2017.8.26.0196 -Voto no
5
.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica